Tribunal: TJDFT
Processo: 0737261-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATRIBUÍDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS PELO NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CABIMENTO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão de excesso de execução. A DPDF, alegando ser parte despersonalizada, contestou sua responsabilidade direta pelo pagamento de honorários, pleiteando a inclusão do Distrito Federal como responsável financeiro, bem como a incidência de multa e honorários de 10% pelo não pagamento voluntário da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a condenação da Defensoria Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão de excesso de execução; e (ii) se devem ser aplicados multa e honorários de 10% em decorrência do não pagamento voluntário da dívida no prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em casos de excesso de execução, segue o princípio da causalidade, sendo devida pela parte que deu causa ao processo, no caso, a exequente, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 410).
A Defensoria Pública, por ser órgão do Distrito Federal, não pode ser diretamente responsabilizada pelo pagamento de honorários sucumbenciais, cabendo tal ônus ao Distrito Federal, conforme jurisprudência consolidada e prevista nos artigos 37, § 6o, da CF/1988 e 43 do CC.
A impugnação apresentada fora do prazo para pagamento voluntário da dívida não afasta a aplicação da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, § 1o, do CPC, pois a mera impugnação não tem o efeito de extinguir a obrigação de pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
A Defensoria Pública do Distrito Federal, ao atuar em processos judiciais, não pode ser diretamente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, devendo tal encargo recair sobre o Distrito Federal.
A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada após o prazo para pagamento voluntário não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 43; CPC, arts. 523 e 525.